Tribunal: TJBA
Processo: 8016504-66.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8016504-66.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: DELZA DOS REIS COSTA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

REU: ESCOLA DINAMICA PRESIDENTE KENEDY - ME e outros

Advogado(s)
:
SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO
DAS RÉS
NA POSSE DA PARCELA DISCUTIDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA
. APONTADO ERRO DE FATO NÃO VERIFICÁVEL
NO CADERNO PROCESSUAL
. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
ARGUIDA
PELAS
DEMANDADAS
. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA
LIDE
. REGULAR HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da AÇÃO RESCISÓRIA N° 8016504-66.2019.8.05.0000, em que figuram como Autora ANA CRISTINA DOS REIS COSTA, rep. pelos herdeiros devidamente habilitados, sendo Rés a ESCOLA DINÂMICA PROFESSOR KENNEDY e EDNA DOMINGUEZ PEREIRA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado
, à unanimidade de votos,

em
JULGAR IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA.